Tribunal: TJMT
Processo: 1018214-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1018214-44.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa Verenging Teak Participanten (VTP), em virtude de Acórdão que, por maioria, proveu o Recurso de Agravo Interno interposto pela empresa Bioteca Ltda. e outros.
No Id. 83790999, as Recorridas pugnaram pela suspensão do trâmite processual.
Posteriormente, a Embargante protocolizou a petição de Id. 85388957, em que informa a desistência do Recurso, requer a retirada de pauta e a homologação da renúncia de eventual prazo recursal, com a remessa dos autos ao Relator.
Consoante a redação do artigo 998, do CPC, o Recorrente pode, a qualquer tempo, sem anuência do Recorrido, desistir do recurso.
Portanto, com fundamento no artigo 51, inciso X do Regimento Interno desta Corte, homologo o pedido de desistência e de renúncia de eventual prazo recursal da Embargante e, de conseguinte, não conheço do Recurso de Embargos de Declaração (art. 932, III, CPC).
Após a evolução de classe, remetam-se os autos ao Relator do Recurso de Agravo de Instrumento (Des. Sebastião de Moraes Filho) para as providências.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de maio de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Redatora Designada